Tribunal: TJMT
Processo: 1018271-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018271-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), NILCILENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 821.158.002-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018271-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA:

NILCILENE RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência no. 1003220-50.2021.8.11.0008, ajuizada por
NILCILENE RIBEIRO DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a parte requerida suspenda os descontos referentes aos empréstimos consignados na aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.

O agravante em suas razões recursais afirma que ”
a multa é extremamente excessiva, vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais
” (sic).

Relata que ela “
não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação
” (sic).

Salienta ainda que esta
“não ser aplicada por evento, e não diária, posto que trata-se de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto
” (sic).

Defende, ainda, que esta deve ser limitada “
condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que no caso em apreço a mesma pode ser maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que seu caráter não é indenizatório, mas sim educativo”
(sic).

Pontua que “
a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este promova a suspensão dos descontos
” (sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, afastando a multa aplicada ou para reduzir o seu valor e ainda que seja estabelecido prazo de limitação. Alternativamente, ainda requer a substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este promova a suspensão dos descontos (id. 105107536).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/11/2021, por esta Relatoria (id. 107830452).

A agravada apresentou contraminuta sustentando que “
A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os descontos estão sendo realizado de forma indevida pela Agravante
” (sic) e ainda, que o “
RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela falha na contratação do empréstimo consignado, tendo em vista que a Agravada não realizou a sua solicitação, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo
” (sic) (id. 111120464).

Preparo recolhido conforme Id.107083956.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado, dos quais a agravada aduz que não contratou e ainda, a revogação da multa
astreinte
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 10. Na hipótese vertente,
verifico a presença do periculum in mora
, pois, a parte requerente demonstrou ser pessoa aposentada, recebendo seu benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, desse modo, o indeferimento do pedido liminar pode causar prejuízos à subsistência da parte autora, tendo em vista que implicaria na perpetuação de descontos sobre seu benefício até o julgamento final da presente demanda.

11. Quanto à
probabilidade do direito alegado
, verifica-se a presença desse requisito em decorrência da responsabilidade objetiva atribuída à requerente, tendo em vista a relação jurídica ora analisada, assim como, constata-se que, na hipótese de realização de empréstimo sem o conhecimento e anuência da requerente, a parte autora não teria como apresentar documentos referentes a tal contrato.

12. Cumpre salientar, ademais, que não existe perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso sejam afastados os requisitos discorridos, a medida antecipatória poderá ser revogada a qualquer momento, sendo perfeitamente possível a cobrança destes valores à parte autora em momento posterior.

13. Pelo exposto, presentes assim o fumus boni juris como o periculum in mora,
defiro a liminar pretendida
, nos termos do art. 300, §1o do Novo Código de Processo Civil e, determino que a parte requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A suspenda os descontos na aposentadoria da parte autora relativos aos empréstimos consignados analisados na presente demanda
, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento
. (...)”

Pois bem. É sabido que a autora/agravada não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo consignado com o banco recorrido. Ao contrário, é a ré/agravante quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que a agravante não colacionou aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado, o qual, a princípio, indicaria uma possível contratação materializada entre as partes.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DEMONSTRADOS -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Apesar do esforço do agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada
. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.”
(TJ-MT 10252070620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELACIONADAS À AVENÇA EM QUESTÃO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito e o perigo de dano proveniente dos atuais descontos relacionados ao contrato em questão, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dessas cobranças
.”
(TJ-MT - AI: 10020258820208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda da agravada.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$ 100,00 (cem reais), por dia de descumprimento, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, inexistente a fixação de prazo pra tanto.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que a agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, uma vez que basta o acesso a conta bancária da parte recorrida para que se proceda à suspensão do desconto.

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário da agravada, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, o que, assim, tem causado grande prejuízo em sua esfera patrimonial. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
.”

(TJ-MT 10157201220208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022